Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. AMEAÇA E AGRESSÃO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR DO CASAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SEGUNDA FASE. DUAS AGRAVANTES. AUMENTO EXARCEBADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos e corroboram com a prova oral colhida no curso do processo.
3. É idônea a avaliação negativa atinente às circunstâncias do crime, se o réu ameaçou e agrediu a vítima na presença da filha do casal, denotando falta de preocupação com o temor que a criança sentiria e, ainda, falta de cuidado com a repercussão de seu ato para a integridade psicológica da criança, com personalidade ainda em formação.
4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
5. Deve ser mantida a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que o próprio réu, tanto durante a fase investigativa quanto em seu interrogatório, afirmou ter conhecimento de que sua companheira estava grávida no momento dos delitos.
6. Na segunda fase da dosimetria, constatada a presença de duas circunstâncias agravantes, justifica-se o aumento da pena na razão de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias. No entanto, impõe-se a redução da pena quando verificado aumento exacerbado da reprimenda.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.